Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721423-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: GRAFICA LP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CAPER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0738112-95.2018.8.07.0001 (ajuizado em face de GRÁFICA LP LTDA., ora agravada), indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Esta a decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora, embora tenham sido envidados esforços múltiplos nesse sentido. A parte credora pede a desconsideração da personalidade jurídica. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, isto é, desvio da personalidade ou confusão patrimonial. Tais requisitos não se configuram apenas pela inexistência de bens da devedora e/ou sua irregular extinção, sendo necessário demonstrar que a pessoa jurídica está desvirtuada de sua finalidade precípua ou que houve transferência irregular de patrimônio para os sócios, cuja finalidade fora frustrar os credores. Ausentes os requisitos, imperativo rejeitar o pedido de instauração do incidente, conforme vem decidindo o TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713883-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME, ELIANE ALVES TORRES AGRAVADO: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME, ANA PAULA RODRIGUES EMENTA AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS. SUPOSTA NÃO ENTREGA DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO. IRREGULAR. FRAUDE ABUSO DE PODER E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. Em que pese à situação fática apontar para uma eventual dissolução irregular da empresa, fato é que, isto, por se só, não autoriza a desconstituição da personalidade jurídica, mormente considerando que não foi demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Respaldando tal entendimento está no acórdão do STJ, proferindo do RESP 1306553/SC. O argumento de que a empresa não ter apresentado declaração de imposto de renda, tendo em vista ainda estar ativa, configuraria abuso de personalidade, também não se sustenta, haja vista que, a eventual dissolução irregular da empresa ou infração administrativa, por si, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração. 3. In casu, cuja dívida se originou de uma relação jurídica de natureza civil, o legislador, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. Publicado no DJE: 20/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 64458356. Indique a parte credora novas medidas constritivas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configurar abandono. Decorrido o prazo "in albis", aguarde-se mais 30 (trinta) dias para a parte credora impulsionar o feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo NOVAMENTE " in albis", intime-se a parte credora por publicação, na pessoa do advogado, e, pessoalmente OU SISTEMA (PJE) para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configurar abandono.” (ID 4506655 dos autos originários – g.n.). Nas razões (ID 17449889), diz a agravante terem sido levadas a efeito várias diligências voltadas a satisfação do crédito executado, tais como expedição de mandado de intimação para cumprimento voluntário; pesquisa de numerários via Bacenjud; pesquisa de veículos via Renajud; pesquisa via Infojud; pesquisa de imóveis via Eridf; expedição de mandado de penhora e avaliação/ inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes; e expedição de certidão para protesto judicial. Sustenta confusão patrimonial entre a agravada GRÁFICA LP LTDA e outra pessoa jurídica (“Life Papelaria Personalizada Ltda”) em relação a quem a agravada seria a única sócia: Marina Queiroga Carneiro figuraria como única sócia da agravada GRÁFICA LP LTDA e como sócia-administradora de “Life Paper Papelaria Personalizada Ltda”, pessoas jurídicas que compartilhariam o mesmo nome social e o mesmo endereço físico. Aduz que, caso o processo continue unicamente em face de GRÁFICA LP LTDA, a execução será frustrada, dada inexistência de bens e valores em seu nome, aliada ainda ao manifesto desinteresse em se defender ou se manifestar nos autos da execução, o que, por sua vez, constituiria indicativo suficiente de encerramento irregular e fraudulento da empresa com o fim de lesar credores. Defende que caracterizado o desvio de personalidade por parte da agravada, eis que a única sócia teria constituído nova sociedade, no mesmo endereço e sob o mesmo nome para se furtar das responsabilidades. Aponta ainda que Marina Queiroga Carneiro se apresentaria, ainda, como sócia-proprietária de uma terceira pessoa jurídica atuante no ramo gráfico, “Let’s HM”, cujo endereço de localização e telefone para contato coincidiriam com os das outras duas pessoas jurídicas (GRÁFICA LP LTDA, a agravada; Life Paper Papelaria Personalizada Ltda). Requer, ao final: “a. Seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada para impedir o prosseguimento do cumprimento se sentença até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento; b. Seja o Agravado intimado, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; c. Seja conhecido o presente recurso, dando-lhe TOTAL PROVIMENTO para reformar a decisão ora agravada a fim de promover a instauração do incidente de instauração de personalidade jurídica a fim de promover o redirecionamento dos atos expropriatórios ao patrimônio da sócia, Sra. Marina Queiroga” (ID 17449889, pp. 12/13). Preparo regular (ID 17449890). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta a agravante a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem rito previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Admissibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica prévio juízo positivo quanto a efetivo abuso da personalidade jurídica e consequente desconsideração da personalidade jurídica; objetivo é, verificada indicação suficiente de abuso da personalidade jurídica - art. 50 do Código Civil, averiguar justa causa para o seu processamento quando esgotados os meios ordinários de busca por bens da pessoa jurídica devedora para satisfação da obrigação. Tanto é assim que ato judicial que admite instauração do incidente e determina a citação da parte requerida para apresentar defesa ostenta natureza jurídica de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, inexistindo emissão de juízo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento." (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245591, 07001844520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto fixado, de se ver que se cuida de cumprimento de sentença derivada de ação monitória ajuizada pela agravante fundada em cheque prescrito (emitido em 4.5.2018, constituído título executivo judicial no valor de R$ 24.356,04 a partir da emissão de cheque pela agravada - vinte e quatro mil reais, trezentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) – ID 29008847 dos autos originários. A prova colacionada pela agravante aos autos originários consubstancia indicação suficiente quanto a possibilidade de ocorrência do abuso da personalidade jurídica pela agravada, o que confere supedâneo a juízo positivo de admissibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Houve considerável busca por meios de satisfação do crédito executado, tais como expedição do mandado de intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar (ID 31914141 dos autos originários); pesquisa de valores via Bacenjud (IDs 33877363 e 63131118 dos autos originários); pesquisa de veículos via Renajud (IDs 33879838 e 63131121 dos autos originários); pesquisa de imóveis via Eridf (IDs 33881611 e 63131120 dos autos originários); inclusão do nome da executada/agravada no cadastro de inadimplentes (ID 44140043 e 44140050 dos autos originários); e expedição de certidão para protesto judicial (ID 47588425 dos autos originários). Além disso, do comprovante de inscrição e de situação cadastral da agravada junto à Receita Federal do Brasil, feita em 15.10.2012 (ID 64458359 dos autos originários), anotado o registro de atividade econômica principal: “impressão de material para outros usos”; atividades econômicas secundárias, “impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; impressão de material para uso publicitário; edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos”. Logradouro principal da pessoa jurídica: “SHN Quadra 1, Bloco A, conjunto A, sala 1414, Asa Norte”. Demonstrado, ainda, que a sócia-administradora da agravada, em 6.9.2018 (data posterior à emissão do cheque que embasou a ação monitória originária), constituiu a pessoa jurídica LIFE PAPER PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA., atuando, igualmente, na condição de sócia-administradora (ID 64458360 dos autos originários); da inscrição de referida pessoa jurídica no cadastro da RFB atividade econômica principal: “comércio varejista de artigos de papelaria”; atividade econômica secundária: “comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria”. Endereço da pessoa jurídica: “SHN Quadra 1, Bloco A, conjunto A, sala 1414, Asa Norte”. Como se vê, similares as atividades econômicas prestadas por GRÁFICA LP LTDA e LIFE PAPER PAPELARIA PERSONALIZADA LTDA, mesmo logradouro das respectivas sedes, coincidente a administração de ambas, o que consubstancia, como já dito, indicação de abuso da personalidade jurídica pela agravada, o que, por sua vez, autoriza instauração do incidente sob o rito dos artigos 133 a 137 do CPC. Plausível o direito, medida que deve ser tida como urgente, eis que decisão agravada que determina à agravante indique novas medidas constritivas em face da agravada no prazo de cinco dias sob pena de extinção por abandono. Assim, no presente juízo de prelibação, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora